Tribunal: TJMT
Processo: 1017592-41.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017592-41.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Recebimento de bolsa de estudos, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RHAFAEL DA COSTA BORGES - CPF: 021.182.661-89 (APELANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FAPEMAT - CNPJ: 02.357.455/0001-94 (APELADO), FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO-FAPEMAT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRORROGAÇÃO DE LICENÇA DE DOUTORADO – NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO TERMO DE ACEITAÇÃO PREVIAMENTE ESTABELECIDO – REQUERIMENTO EXTEMPORÂNEO COM AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em ilegalidade na decisão que indeferiu a prorrogação da bolsa de doutorado, quando o aludido pedido, além de ter sido realizado extemporaneamente, se deu sem os documentos exigidos no termo de aceitação.

O Administrador Público rege-se pelo princípio da legalidade, segundo o qual a este, somente é permitido agir dentro das possibilidades dada nas normas legais.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Rhafael da Costa Borges de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar nº 1017592-41.2017.8.11.0041 - denegou a segurança pleiteada, a qual objetivava a concessão.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que “
resta induvidoso que o ato arbitrário do Impetrado deu-se justamente diante da ilegalidade de abuso de poder em ‘interpretar’ de forma diversa/distorcida a tal clausula segunda inciso iv - da bolsa de estudos, ao argumento que somente seria aceito como documento hábil o termo de afastamento da SEDUC
” o que não se coaduna com a realidade fática trazida aos autos.

Esclarece que, “
reputa-se indevido/arbitrária a conduta da impetrada que encerrou a bolsa de doutorado objeto do contrato/termo de compromisso pactuada entre impetrante e impetrada, vez que o fundamento utilizado pela impetrada
”, a saber: a não apresentação tempestiva de “
portaria de afastamento do vínculo do emprego
”, não pode ser aceita, uma vez que o item IV, da já citada cláusula segunda, admitia documentação alternativa àquela inicialmente exigida.

Argumenta que “
o protocolo de pedido de renovação de afastamento do trabalho realizado na Seduc (Empregador) na data de 03/01/2017, sob o nº 2875/2017 é o documento alternativo e permissivo a substituir a portaria exigida no inciso IV da cláusula segunda
”.

Afirma que em razão da “
morosidade e negligência do Ente Público (Seduc) em expedir a portaria de afastamento
”, tal fato culminou na injusta decisão de cancelamento da bolsa de doutorado.

Afiança que o empregador, no caso a Seduc, ao não obedecer ao princípio da razoabilidade da duração do processo administrativo, acaba por penalizar o recorrente com a impossibilidade e consequente cancelamento da sua bolsa de doutorado.

Assevera que a própria Administração Pública é a mais interessada na prorrogação da bolsa do recorrente, pois ao final, “
o grande beneficiário será a própria população, eis que como dito o impetrante é funcionário publico - professor e o conhecimento adquirido no curso de doutorado será evidentemente repassados aos seus alunos pessoas humildes que estudam em escolas publicas
”.

Forte nessas premissa, pugna pelo provimento do recurso, “
para que seja concedida a segurança, consubstanciada na declaração da nulidade de cancelamento da bolsa de doutorado
”.

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 142220336).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não provimento do recurso (Id. 147257172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que Rhafael da Costa Borges impetrou Mandado de Segurança, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Presidente da FAPEMAT – Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Mato Grosso ao argumento de que é professor/funcionário público da Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso-SEDUC, lotado na Escola Zélia Costa De Almeida e que em 28/07/2015 foi aprovado no edital de seleção de bolsas do país ou no exterior – Edital 004/2015.

Relatou em sua peça vestibular, que firmou Termo de Aceitação de Concessão de Bolsa no País ou Exterior – Edital 004/2015 – processo 163549/2015 – no valor de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) ao mês, com prazo inicial em 01/09/2015 e término em 08/03/2017.

Pontuou que, em 03/01/2017, requereu a prorrogação do seu afastamento junto à SEDUC pelo prazo de 02 (dois) anos / prorrogáveis por igual período (Protocolo n. 2875/2017), e ainda, que na data 03 de março de 2017, antes do termino da bolsa, o impetrante solicitou ao órgão Fapemat, a prorrogação da vigência da bolsa de doutorado, apresentando os documentos necessários.

Esclareceu que não possuía à época, a “
publicação do afastamento
”, conforme exigido na cláusula segunda, item IV, do termo celebrado, posto que não obteve resposta tempestiva por parte de seu Empregador.

Em razão disso, enviou somente o requerimento de protocolo de afastamento nº 2875/2017 datado de 03/01/2017 e o andamento do pedido junto ao órgão da SEDUC.

Subsequentemente, sobreveio decisão determinando a suspensão na bolsa de doutorado, ao argumento de “
falta de portaria de afastamento do vínculo empregatício
”.

Posteriormente, ajuizou mandado de segurança, sob a premissa de que o ato que determinou a suspensão supracitada estava eivado de ilegalidade, ferindo seu direito líquido e certo, no entanto, tal investida não se mostrou exitosa, uma vez que sobreveio sentença julgando improcedente o pleito dada a ausência de direito líquido e certo no caso concreto.

Inconformado, Rhafael da Costa Borges interpôs Recurso de Apelação Cível defendendo a ilegalidade do ato administrativo que não renovou a sua bolsa de estudo, mesmo após ter demonstrado que estava afastado da atividade de professor e provado nos autos (e também junto ao impetrado) que requereu tempestivamente a renovação da bolsa de estudo e entregou todos os documentos necessários.

Não prospera a irresignação. Explico.

Sem maiores delongas, diferentemente do que pretende fazer crer o recorrente, ao tentar transferir a responsabilidade para a Administração Pública, o cancelamento da bolsa para doutorado, deu-se em estrita obediência ao princípio da legalidade, uma vez que, conforme se verifica do “
Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no País ou Exterior – Edital nº 004/2015 – FAPEMAT
” (Id. 142220263) o termo final da concessão da bolsa ocorreu em
08/03/2017
, e em contrapartida, a solicitação de prorrogação veio a acontecer tão somente em
03/03/2017
, ou seja, de forma extemporânea.

Dito de outro modo, o requerimento supracitado ocorreu apenas 04 (quatro) dias antes do vencimento do termo, logo, verifica-se que a exigência expressamente prevista, de que o pleito de prorrogação deveria ocorrer 60 (sessenta) dias antes do encerramento da bolsa, não fora cumprido.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono aos autos, trecho o item IV, da cláusula segunda supracitada.

“
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E VALOR MENSAL DA BOLSA

A bolsa vigerá pelo prazo de 18 (dezoito) meses e 08 (oito) dias. Iniciando em 01/09/2015 e término em 08/03/2017 e terá o valor mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)

(...)

IV – as bolsas de doutorado serão concedidas inicialmente por 24 meses, podendo ser estendidas por até 48 meses, mediante solicitação de prorrogação enviada a FAPEMAT num prazo mínimo de
60 dias antes do encerramento da concessão
. No caso de bolsista com vínculo empregatício, também deve ser enviada a portaria ou documento que comprove que o mesmo continua afastado para qualificação no período de prorrogação solicitado
” (destaquei) (Id. 142220263, fl.02).

Ademais, o requerente também não trouxe a documentação exigida, uma vez que o mesmo Item IV, da cláusula segunda, exige a Portaria que comprove o afastamento, o que
não ocorreu no caso concreto.

Nesse mesmo sentido foi o parecer da Assessoria Técnica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso, ao esclarecer que opinava “
pelo indeferimento do recurso administrativo apresentado pelo Sr. Rhafael da Costa Borges, eis que
não apresentada a documentação exigida para a renovação da bolsa
ao tempo de vigência do termo de concessão e aceitação de auxílio, e, ante ao seu termo pelo decurso de prazo de vigência, não há possibilidade para sua retomada
” (Id. 142220323, fl.03).

Desse modo, verifica-se que, mais uma vez, o indeferimento na prorrogação da bolsa de doutorado se deu em obediência aos ditames previamente estabelecidos.

Já sob outra perspectiva, registro que não prospera a tese do apelante, de que a simples cópia do protocolo do pedido administrativo de afastamento, teria o condão de substituir a portaria expressamente exigida no multicitado Item IV da cláusula segunda.

Dispõe a aludida norma que “
No caso de bolsista com vínculo empregatício, também deve ser enviada a portaria
ou documento que comprove que o mesmo continua afastado para qualificação no período de prorrogação solicitado
” (Id. 142220263, fl.02).

De uma simples leitura da normativa acima descrita, não me parece razoável crer, que apenas o protocolo de requerimento, seria suficiente para que fosse consumado o afastamento.

Se assim o fosse, bastaria que qualquer servidor solicitasse o seu afastamento, sem sequer esperar a resposta da administração, para ter a documentação alternativa, e requerer ao seu bel prazer, o afastamento e a consequente prorrogação. Logo, correta a decisão que determinou o cancelamento da bolsa de doutorado, uma vez que apenas e tão somente obedeceu ao comando legal celebrado entre as partes.

Por outro lado, impositivo declinar que, tendo em conta que o ato administrativo impugnado não está eivado de ilegalidade, a revisão do mesmo seria o mesmo que adentrar no mérito administrativo, o que deve ser rechaçado sob pena de violação ao constitucional princípio da separação dos poderes.

Sob a impossibilidade de invasão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI Nº 6.830/80 E CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PREENCIMENTO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO QUANTUM DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A DESPROVIDO – RECURSO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.
1. “Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, não há que se falar em nulidade.” (N.U 0002300-54.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)
2. Se a lei não estabelece um valor fixo de multa para determinada infração, mas apenas traça o limite máximo e mínimo, e define os parâmetros que deverão ser considerados pela autoridade administrativa competente para a sua graduação, é descabida a redução do montante fixado pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes.
(N.U 0045709-98.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)

Com essas considerações, dada a ausência de ilicitude no ato administrativo impugnado, eis que em obediência ao princípio da legalidade que norteia a atuação do Administrador Público, a manutenção da decisão que denegou a segurança é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023